Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA com objetivo de reformar a decisão de ID 16325897 proferida nos autos n. 0714729-54.2019.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator